Tribunal: TJMT
Processo: 1011236-06.2024.8.11.0002
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011236-06.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANA APARECIDA FERREIRA LIMA DIAS - CPF: 014.541.241-56 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIVERSA DA PAGADORA DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO INSS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), restituição de valores descontados e indenização por danos morais, formulados em face do Banco BMG S.A., sob a alegação de vício de consentimento e onerosidade excessiva decorrente de descontos mensais realizados diretamente em benefício previdenciário. Após decisão monocrática de improvimento, houve interposição de Agravo Interno, rejeitado pela Turma Recursal, com aplicação de multa por caráter protelatório, seguido de Embargos de Declaração, nos quais se alegaram omissões quanto às teses de vício de consentimento, “dívida infinita” e falha no dever de informação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar, de ofício, se a ausência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no polo passivo de demanda que discute descontos realizados diretamente em benefício previdenciário, a título de empréstimo/cartão de crédito consignado contratado com instituição financeira diversa da responsável pelo pagamento do benefício, configura litisconsórcio passivo necessário e acarreta incompetência absoluta do Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os descontos impugnados incidem diretamente sobre o benefício previdenciário da parte autora, evidenciando a atuação do INSS como agente operador da folha de pagamento e responsável pela efetivação da consignação.

A controvérsia revela relação jurídica triangular, cuja validade e eficácia de eventual decisão judicial dependem da participação do INSS, especialmente quanto à cessação de descontos, nulidade de autorizações e devolução de valores.

O Tema 183 da Turma Nacional de Uniformização reconhece a possibilidade de responsabilização subsidiária do INSS por omissão no dever de fiscalização em casos de empréstimos consignados fraudulentos contratados com instituição financeira diversa da pagadora do benefício.

A ausência de citação do INSS caracteriza litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do CPC, configurando vício insanável da relação processual.

A inclusão obrigatória de autarquia federal no polo passivo atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, afastando a competência do Juizado Especial Cível.

Reconhecida a incompetência absoluta, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, sendo vedada a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal, conforme art. 51, IV, da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

A discussão sobre descontos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo ou cartão de crédito consignado, quando contratados com instituição financeira diversa da pagadora do benefício, exige a inclusão do INSS no polo passivo, por configurar litisconsórcio passivo necessário.

A ausência do INSS acarreta vício insanável da relação processual e impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.

Reconhecida a necessidade de participação do INSS, é absoluta a incompetência do Juizado Especial Cível, sendo vedada a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 64, §1º, 114 e 485, IV; Lei nº 9.099/95, arts. 8º e 51, IV; Lei nº 10.820/2003, art. 6º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TNU, Tema 183; TNU, PU 0502356-74.2017.4.05.8200, Rel. Odilon Romano Neto, j. 10.02.2022; TJMT, N.U 1004537-56.2025.8.11.0004, Segunda Turma Recursal, j. 25.11.2025; TJMT, N.U 1002081-77.2025.8.11.0055, Primeira Turma Recursal, j. 05.11.2025; TJMT, N.U 1002490-10.2025.8.11.0037, Terceira Turma Recursal, j. 01.08.2025; TJMT, N.U 1010452-95.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 01.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por ADRIANA APARECIDA FERREIRA LIMA DIAS (ID 269070289) contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande (ID 269070288), que julgou improcedente os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais.

O processo teve origem em ação na qual a autora alegou que, ao buscar um empréstimo consignado, foi induzida a contratar um cartão de crédito consignado (RMC) pelo BANCO BMG S.A. (ID 269070251). Afirmou ter recebido o valor de R$ 1.746,00 em 23/03/2017 e que, desde maio de 2017, sofre descontos mensais em seu benefício previdenciário, totalizando R$ 6.169,77 até fevereiro de 2024 (ID 269070251, 269070262). A autora buscou solução administrativa via PROCON (ID 269070259, 269070260), sem sucesso. Requereu a anulação do contrato, restituição em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais e, subsidiariamente, a conversão da operação para empréstimo consignado. A sentença (ID 269070288) acolheu a preliminar de prescrição parcial para o período de 23/03/2017 a 23/02/2019 e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade da contratação e a legalidade dos descontos, com base em contrato assinado, documentos pessoais e holerites apresentados pela ré (IDs 269070274, 269070278, 269070283).

Em suas razões recursais (ID 269070289), sustenta a recorrente que a sentença merece reforma, reiterando ter sido vítima de ato ilícito do banco, que lançou os valores na modalidade de cartão de crédito consignado com juros mais elevados, em vez de empréstimo consignado. Alega que não houve utilização do cartão para compras, apenas o saque inicial, e que a dívida se tornou "infinita", pois os descontos mensais apenas pagam os juros, sem amortizar o saldo devedor. Argumenta que já pagou mais de três vezes o valor recebido e que, conforme cálculo da calculadora do BACEN (ID 269070263), a dívida já estaria quitada. Pugna pela nulidade da operação por vício de consentimento e abuso contra o consumidor, bem como pelo arbitramento de danos morais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões ao recurso inominado (ID 269369288), o recorrido argumentou pela manutenção da sentença, defendendo a legalidade da contratação e dos descontos.

Posteriormente, foi proferida decisão monocrática (IDs 272253863, 274563859) que conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência, sob o fundamento da existência de prova da contratação e ausência de ilicitude.

Inconformada, a parte recorrente interpôs Agravo Interno (ID 279779866) contra a referida decisão monocrática, reiterando os argumentos de vício de consentimento e onerosidade excessiva da operação de cartão de crédito consignado.

O agravado, BANCO BMG S.A., apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID 284808883), pugnando pelo seu não provimento.

A Segunda Turma Recursal, por maioria, conheceu do Agravo Interno e negou-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática e, consequentemente, a sentença de improcedência, com aplicação de multa de 3% sobre o valor atualizado da causa por considerar o recurso protelatório (IDs 304380382, 304380389, 305712399). Houve voto divergente da 1ª Vogal, que entendia pela incompetência da Justiça Estadual devido à necessidade de inclusão do INSS no polo passivo.

Por fim, a parte agravante opôs Embargos de Declaração (ID 305987350) contra o Acórdão, alegando omissões quanto à tese de vício de consentimento (ausência de uso do cartão para compras), onerosidade excessiva da dívida ("dívida infinita") e falha no dever de informação na esfera administrativa (não envio do contrato por e-mail). Requereu efeitos infringentes para reformar a decisão e dar provimento aos pedidos iniciais, além de prequestionar dispositivos do CDC e do Código Civil.

V O T O

Colendos pares.

No caso, embora não tenha sido suscitada pelas partes, verifica-se a existência de questão prejudicial que deve ser apreciada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 64, §1
, do Código de Processo Civil.

A controvérsia relaciona-se à legitimidade do INSS quando a contenda tratar de descontos supostamente indevidos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, a título de empréstimo/RMC, sem sua autorização, por banco distinto (
BANCO BMG S.A
) do recebedor do benefício (
Caixa Econômica Federal
) (id. 269070257).

A análise detida do histórico de pagamentos constantes nos autos revela que os valores alegadamente indevidos foram descontados diretamente do benefício previdenciário da autora, o que demonstra, de forma inequívoca, a participação do INSS no procedimento de consignação dos valores.

Trata-se, portanto, de relação jurídica triangular, na qual o INSS figura como agente operador da folha de pagamento e responsável pela efetivação dos descontos. Nessa toada, o Plenário da Turma Nacional de Uniformização do Conselho da Justiça Federal firmou entendimento, no Tema 183, de que o INSS pode ser civilmente responsabilizado por danos patrimoniais ou extrapatrimoniais, se demonstrada negligência, por omissão injustificada no desempenho do dever de fiscalização, caso os “empréstimos consignados” sejam concedidos, de forma fraudulenta, por instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários. A razão desta responsabilização, nestes casos, é que cabe ao INSS fazer a retenção da quantia devida para posterior repasse ao credor do mútuo (art. 6º, I da L. 10.820/03), a propósito:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TEMA 183 DA TNU. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO INSS, NAS HIPÓTESES EM QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA É DIVERSA DAQUELA EM QUE O BENEFÍCIO É PAGO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA TNU TEM COMO PREMISSA A EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR EM RELAÇÃO À AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. ALÉM DISSO, É INCUMBÊNCIA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CESSAR OS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL CONHECIDO E PROVIDO. DEVOLUÇÃO À ORIGEM PARA ADEQUAÇÃO DO JULGADO. (TNU - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma): 05023567420174058200, Relator.: ODILON ROMANO NETO, Data de Julgamento: 10/02/2022, TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 11/02/2022)

Neste passo, a eficácia plena de qualquer decisão judicial que verse sobre a devolução de valores descontados, nulidade de autorização de desconto, ou cessação da consignação, depende necessariamente da participação do INSS no polo passivo da demanda.

Nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil, configura-se litisconsórcio necessário quando, pela natureza da relação jurídica, a eficácia da sentença depender da presença de todos os litisconsortes no processo.

No caso em lume, a ausência do INSS inviabiliza o alcance pleno da tutela jurisdicional pretendida, tornando indispensável sua integração ao feito como litisconsorte passivo necessário.

Em sendo assim, a ausência do INSS no polo passivo do feito implica vício insanável de legitimidade e impede o prosseguimento válido da demanda, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, pela incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processar e julgar a causa, por força do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, que reserva à Justiça Federal a competência para causas em que figure como parte autarquia federal.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu esta Turma Recursal, a saber:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE RMC/EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DISTINTA DA PAGADORA DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO INSS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado interposto por beneficiário aposentado por invalidez, de 72 anos, contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos — nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com RMC, repetição do indébito e danos morais — além de ter reconhecido litigância de má-fé. Os descontos questionados são realizados pelo Banco Pan S.A., embora o benefício seja pago pelo Banco Itaú S.A. A parte recorrente busca reforma integral da sentença e o afastamento da penalidade. O recorrido apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há questão antecedente à questão em discussão, que consiste em verificar se a ausência do INSS no polo passivo, em demanda que discute descontos consignados no benefício previdenciário realizados por instituição financeira diversa da responsável pelo pagamento, configura litisconsórcio passivo necessário e acarreta incompetência absoluta do Juizado Especial Cível. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise dos autos revela que os descontos impugnados incidem diretamente sobre o benefício previdenciário do recorrente, o que evidencia a participação do INSS como agente operador da folha e responsável pela efetivação da consignação. 4. Configura-se relação jurídica triangular, pois a consignação depende da atuação do INSS, sendo indispensável sua presença na lide para validade e eficácia de eventual decisão sobre nulidade contratual, repetição de valores descontados ou cessação das consignações. 5. O Tema 183 da Turma Nacional de Uniformização estabelece que o INSS pode responder civilmente, de forma subsidiária, por omissão no dever de fiscalização quando o empréstimo consignado fraudulento é contratado com instituição financeira diversa da pagadora do benefício, reforçando a necessidade de sua inclusão obrigatória no polo passivo. 6. A ausência do INSS no processo caracteriza hipótese de litisconsórcio passivo necessário (CPC, art. 114), tornando inviável sentença eficaz sem sua participação e configurando vício insanável. 7. A inclusão da autarquia federal atrai a competência da Justiça Federal (CF, art. 109, I), motivo pelo qual o Juizado Especial Cível não detém competência para processamento e julgamento da demanda. 8. A Lei nº 9.099/95, art. 51, IV, veda a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal em hipóteses de incompetência absoluta, impondo a extinção sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso prejudicado. Tese de julgamento: 1. A discussão sobre descontos consignados em benefício previdenciário, realizados por instituição financeira diversa da pagadora do benefício, exige a inclusão do INSS no polo passivo, por configurar litisconsórcio passivo necessário. 2. A ausência do INSS acarreta nulidade da relação processual e impõe a extinção do processo sem resolução do mérito. 3. Reconhecida a necessidade de participação do INSS, é absoluta a incompetência do Juizado Especial Cível, sendo vedada a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal (Lei nº 9.099/95, art. 51, IV). Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 64, §1º, 114 e 485, IV; CF/1988, art. 109, I; Lei nº 9.099/95, arts. 8º e 51, IV. Jurisprudência relevante citada: TNU, Tema 183; TNU, PU 0502356-74.2017.4.05.8200, Rel. Odilon Romano Neto, j. 10/02/2022. (TJMT - N.U 1004537-56.2025.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025)

Na mesma toada, vêm entendendo as demais Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DISTINTA DO PAGADOR DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.I. CASO EM EXAMERecurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais. O recorrente, idoso e pessoa com deficiência visual, alega fraude na contratação, violação ao dever de informação, nulidade contratual e pleiteia restituição em dobro e indenização por danos morais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOA questão em discussão consiste em verificar a presença de litisconsórcio passivo necessário entre a instituição financeira ré e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), diante da alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário, e suas consequências sobre a competência do Juizado Especial Cível.III. RAZÕES DE DECIDIR A controvérsia envolve descontos efetuados diretamente sobre o benefício da parte autora, que alega fraude na contratação de empréstimo consignado, realizado por instituição financeira distinta da responsável pelo pagamento do benefício, circunstância atrai a necessidade de inclusão do INSS no polo passivo, em litisconsórcio necessário, por ser o ente responsável por gerir, fiscalizar e operacionalizar tais deduções (art. 6º, caput, da Lei nº 10.820/2003). O Tema 183 da TNU estabelece que o INSS responde subsidiariamente por danos decorrentes de empréstimos consignados fraudulentos nessas hipóteses. A ausência do INSS compromete a regularidade da relação processual e inviabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, notadamente se for chamado a suportar os efeitos patrimoniais da condenação. A imprescindibilidade do INSS na demanda implica nulidade da sentença e incompetência absoluta da Justiça Estadual ou do Juizado Especial Cível (art. 109, I, da CF/1988), sendo vedada a remessa automática dos autos ao Juizado Especial Federal (art. 51, IV, da Lei n. 9.099/95). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso prejudicado. Tese de julgamento: A imprescindibilidade da formação do litisconsórcio passivo necessário com o INSS, em demandas que discutem descontos indevidos a título de empréstimo consignado sobre benefícios previdenciários, realizados por instituição financeira distinta da responsável pelo pagamento do benefício, impõe a extinção do processo sem resolução de mérito. É vedada a remessa dos autos pelo Juizado Especial Cível à Justiça Federal quando reconhecida a incompetência absoluta, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; Lei nº 9.099/95, arts. 8º e 51, IV; CPC, arts. 64, §1º, 114 e 485, VI; Lei nº 10.820/2003, art. 6º; Tema 183 da TNU. (N.U 1002081-77.2025.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 05/11/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.(...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade pelo desconto no benefício previdenciário atribuído à autora envolve a atuação do INSS, responsável pela autorização e repasse dos valores, tornando obrigatória sua participação na lide. 4. O Tema 183 da Turma Nacional de Uniformização estabelece que o INSS pode responder civilmente de forma subsidiária, caso demonstrada omissão no dever de fiscalização quando os empréstimos forem contratados por instituições diversas da pagadora do benefício. 5. A ausência do INSS no polo passivo compromete a validade do processo, por configurar litisconsórcio necessário, nos termos do art. 114 do CPC, uma vez que eventual sentença produziria efeitos sobre parte não integrante do processo. 6. Reconhecida a necessidade de atuação da autarquia federal, a competência para julgamento da ação é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, não se aplicando a exceção do §3º do referido artigo, pois a lide não versa sobre concessão ou revisão de benefício previdenciário, mas sobre relação de natureza cível entre particular e instituição financeira com intervenção obrigatória do INSS. 7. A Lei nº 9.099/95, em seu art. 51, IV, veda a remessa de processos extintos por incompetência para o Juizado Especial Federal, impondo a extinção sem resolução do mérito e a necessidade de nova propositura no juízo competente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso prejudicado. Tese de julgamento: "1. A presença do INSS como responsável pela operacionalização de descontos em benefício previdenciário impõe sua inclusão obrigatória no polo passivo das ações que questionam tais descontos. 2. A ausência de citação da autarquia federal configura vício insanável, por litisconsórcio passivo necessário, impondo a extinção do feito sem julgamento de mérito. 3. Reconhecida a necessidade de participação do INSS, a competência é da Justiça Federal, sendo vedada a remessa ao Juizado Especial Federal, nos termos do art. 51, IV, da Lei 9.099/95."(...) (TJMT – N.U 1002490-10.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.(...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O INSS deve integrar o polo passivo de ação que discute descontos indevidos em benefício previdenciário, ainda que praticados por terceiros, por se tratar de litisconsórcio passivo necessário, conforme disposto no artigo 114 do CPC, sob pena de nulidade ou ineficácia da sentença (artigo 115 do CPC). 4. A jurisprudência, com base no Tema 183 da TNU, reconhece a legitimidade e eventual responsabilidade subsidiária do INSS nos casos de consignações indevidas, exigindo sua participação obrigatória na lide. 5. O STJ possui entendimento pacificado reconhecendo a responsabilidade do INSS pelos descontos indevidos no benefício social, sendo de sua responsabilidade verificar se houve efetiva autorização para os descontos realizados. 6. A inclusão do INSS na relação processual implica o reconhecimento da incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 8º da Lei 9.099/95, que veda o processamento de causas envolvendo pessoas jurídicas de direito público.(...) (TJMT – N.U 1010452-95.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)

Ante o exposto,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
para julgamento da demanda e julgo o feito
extinto sem resolução do mérito
, com fundamento nos artigos 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, 8º,
caput
, e 51, inciso IV, da Lei nº 9.099/95. Por consequência,
DECLARO PREJUDICADO O RECURSO
interposto.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026